Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711471-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACIR GOMES COELHO, GILENO GUIMARAES MUNDIM AGRAVADO: ROMULO MONTEIRO GUIMARAES, ESPOLIO DE FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, MARZIA ELENA DE S. E S. VALENTE (INVENTARIANTE DE ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO) (REPRESENTANTE LEGAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ GUIMARÃES MUNDIM e OUTRO contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, nos autos da ação de conhecimento (Oposição) no 0703309-35.2018.8.07.0018, ajuizada por ROMULO MONTEIRO GUIMARÃES e OUTROS, deferiu pedido de tutela de urgência (ID 86689126, origem). Nas razões (ID 24969992), informam serem requeridos na ação de Oposição manejada pelos agravados em 13/04/2018, na qual os opoentes contestam a legalidade de acordo celebrado entre os agravantes e a TERRACAP, afirmando serem os titulares dos direitos originários transacionados no negócio. Visam, ainda, reconhecer a validade de negócios jurídicos supostamente praticados pelos genitores dos agravantes, anteriores à celebração de acordo homologado por sentença transitada em julgado. Alegam que a decisão, ao cominar medida cautelar de arresto sobre as glebas referidas na Transcrição n. 5966 do Registro de Imóveis de Planaltina de Goiás, bem como deferir o bloqueio de novos registros de transmissão sobre o imóvel retratado na Matrícula n. 19260, do 7o Ofício do Registro de Imóveis do DF, atentou contra a coisa julgada, pois está obstando direitos conferidos aos agravantes por força de sentença transitada em julgado. Tecem considerações acerca da origem do bem, aduzindo que a matrícula 9848, referente à gleba suspostamente adquirida de José Guimarães Mundim, e todos os demais atos nela registrados, inclusive a escritura de compra e venda do agravado Rômulo, foram reconhecidos como nulos, com efeitos declaratórios/desconstitutivos por sentença transitada em julgado há mais de trinta anos. Asseveram que as áreas conferidas aos agravantes em decorrência do acordo não se tratam de remanescentes da Transcrição 5966, tampouco da área excedente aos 200 alqueires da T. 5966, alienada aos agravados, mas sim de dação em pagamento feita pelos recorrentes à Terracap, com as quais os agravados não possuem qualquer relação. Sustentam a existência de receio de dano irreparável ou de difícil reparação aos agravantes, os quais são os titulares do direito sobre a gleba e ficarão privados de dispor de sua área. Com tais argumentos, buscam a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o cancelamento do arresto sobre as glebas da Transcrição n. 5699 e o desbloqueio da M. 19260. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetivado (ID 24969970). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão de tutela antecipada, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, não verifico os requisitos autorizadores da liminar vindicada. O Juízo a quo, a fim de impedir a alteração na situação de fato sobre a coisa litigiosa, bem como evitar a possibilidade de lesão a terceiros que eventualmente venham a adquirir o bem em disputa, houve por bem cominar a medida cautelar de arresto sobre as glebas referidas na Transcrição n. 5966 do Registro de Imóveis de Planaltina de Goiás, ficando as partes cientes de que o bem arrestado não poderá ser alienado a qualquer título, até a decisão final neste feito. De igual forma, deferiu o bloqueio de novos registros de transmissão sobre o imóvel retratado na Matrícula n. 19260, do 7o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Verifica-se na petição de ID 84841583, autos de origem, que os demais opostos se manifestaram favoravelmente ao pleito dos agravados, para que os herdeiros do patrimônio do Espólio de José Guimarães Mundim e sua esposa fossem impedidos de alienar toda e qualquer área em nome do espólio. Dessa forma, diante da complexidade dos fatos narrados, não vislumbro provas suficientes a evidenciar o direito vindicado, revelando-se necessária a instauração do contraditório e ampla defesa, com dilação probatória, para melhor deslinde da questão. Nesse contexto, não se encontram presentes os requisitos legais necessários à concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator